Tribunal: TJBA
Processo: 8052083-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052083-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. GRUPO A E GRUPO B. ALTERAÇÃO REGULAMENTAR SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o restabelecimento das condições contratuais do Grupo B tarifário em favor da Associação Alphaville Feira de Santana, mantendo a continuidade do uso dos créditos de energia solar gerados por sistema de microgeração distribuída e obstando novos faturamentos relacionados ao Grupo A, sob pena de multa diária. A agravada havia estabelecido relação contratual sob a égide da Lei nº 14.300/2022, enquadrada no Grupo B, realizando investimentos em sistema de geração distribuída de energia solar. Posteriormente, alteração legislativa e regulamentar (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023) modificou as regras, exigindo migração para o Grupo A como condição para manter a compensação de créditos entre unidades consumidoras distintas, resultando em significativo aumento de custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda envolvendo relação de consumo entre associação e concessionária de energia elétrica, com discussão sobre aplicabilidade de normas regulamentares da ANEEL, sem pretensão de anulação dessas normas; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência visando manter enquadramento tarifário no Grupo B e compensação de créditos de energia solar estabelecidos sob marco regulatório anterior, diante de alteração regulamentar superveniente que impôs migração para o Grupo A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera discussão sobre aplicabilidade ou interpretação de normas regulamentares editadas por agências reguladoras, sem pretensão de anulação ou modificação dessas normas, não atrai a necessidade de inclusão da agência no polo passivo nem desloca a competência para a Justiça Federal.

4. A demanda envolve relação de consumo entre associação e concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, discutindo correto enquadramento tarifário e direito à compensação de créditos de energia solar, matéria inserida no âmbito de competência da Justiça Estadual.

5. A análise aprofundada sobre o preenchimento dos requisitos técnicos do §3º do artigo 292 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, com redação alterada pela Resolução Normativa nº 1.059/2023, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória de urgência.

6. A agravada celebrou contratos sob a égide de determinado marco regulatório, com enquadramento no Grupo B tarifário e possibilidade de compensação de créditos de energia solar entre suas unidades consumidoras, tendo realizado investimentos consideráveis em sistema de microgeração distribuída com base nessas condições contratuais e regulamentares então vigentes, o que caracteriza a probabilidade do direito.

7. A manutenção da cobrança no Grupo A, com tarifas mais elevadas, está causando prejuízos financeiros consideráveis à agravada, associação sem fins lucrativos, podendo comprometer não apenas seu patrimônio mas também os interesses de seus associados, caracterizando o perigo de dano.

8. Não há risco de dano reverso, já que em caso de improcedência do pedido a diferença do faturamento poderá ser cobrada da agravada, preservando os interesses da concessionária.

9. A aplicação de normas regulamentares supervenientes a contratos já celebrados e investimentos já realizados deve ser ponderada à luz dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente em relações de consumo envolvendo serviços públicos essenciais, nas quais o consumidor encontra-se em posição de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Demanda envolvendo relação de consumo entre associação e concessionária de energia elétrica, que discute enquadramento tarifário e compensação de créditos de energia solar mediante interpretação de normas regulamentares da ANEEL, sem pretensão de anulação dessas normas, é de competência da Justiça Estadual. 2. Presentes os requisitos da tutela provisória de urgência quando o consumidor celebrou contratos e realizou investimentos em sistema de geração distribuída sob determinado marco regulatório, com enquadramento tarifário específico, e alteração regulamentar superveniente impõe migração para grupo tarifário mais oneroso, causando prejuízos financeiros consideráveis. 3. A aplicação de normas regulamentares supervenientes a contratos já celebrados e investimentos já realizados deve ser ponderada à luz dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente em relações de consumo envolvendo serviços públicos essenciais.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 109, inciso I, da Constituição Federal; art. 300 e art. 1.015 do Código de Processo Civil; art. 292, §3º, incisos I, II e III da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, com redação alterada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023; Lei nº 14.300/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052083-65.2025.8.05.0000, em que é Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Agravada
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema